Tribunal: TJDFT
Processo: 0700508-64.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700508-64.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VILSON DA SILVA GONCALVES AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência para que o DETRAN seja compelido a liberar o seu veículo, que foi apreendido em 2019, mediante pagamento do valor de R$ 1.948,02. Em resumo, narra que o veículo de sua titularidade, placa JGM 5966, foi recolhido àquela Autarquia em julho/2019. Sustenta que ao efetuar a consulta no sistema do DETRAN visando resgatá-lo, verificou constar um débito de R$ 1.948,02, mas ao assinalar a opção para emitir as cobranças, apresentou um débito de R$ 14.727,00 relativas às taxas de depósito e outras pendências concernentes a seguro obrigatório, taxa de licenciamento, multas de trânsito. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para que o DETRAN libere o seu veículo mediante o pagamento do valor de R$ 1.948,02 e na questão de fundo seja reconhecida a inexigibilidade de qualquer valor acima dessa quantia. DECIDO. Em um exame de cognição sumária, não vislumbro a verossimilhança do direito alegado. Não há no processo elementos que permitam aferir de plano que a cobrança do valor de R$ 14.727,00 pelo DETRAN é indevida, mormente tendo-se em conta que o bem está retido desde julho/2019. Desse modo, mostra-se necessário o esgotamento da cognição, com a formação do contraditório e ampla produção de provas, para se apurar eventual irregularidade na cobrança, mormente tendo-se em conta que milita em favor da Administração a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos. ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar. Dispenso as informações do juízo processante. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Defiro a gratuidade de justiça. (e) Brasília/DF, 6 de abril de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito